Tribunal: STF
Processo: RE 95422
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO DE POSSUIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO
INSCRITA. PENHORA DE BEM COMPROMISSADO. - A PROMESSA DE COMPRA E
VENDA SÓ SE TORNA OPONIVEL A TERCEIROS SE INSCRITA NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO. VALIDA E A PENHORA DO BEM COMPROMISSADO, NOS AUTOS DE
EXECUÇÃO CONTRA O PROMITENTE, SE O IMÓVEL CONTINUA TRANSCRITO EM
NOME DESTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.